Tribunal: TJDFT
Processo: 0039871-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO AFETADO AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS A EGRÉGIA TURMA PARA NOVO EXAME DO APELO. INAPLICABILIDADE DA REGRA PREVISTA NO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE OS FUNDAMENTOS LANÇADOS NO JULGAMENTO DOS APELOS E AQUELES EXPENDIDOS NO EXAME DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO EXCELSO STF. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL PARA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

1. Sendo distintos os fundamentos lançados pelo excelso STF no julgamento do RE 611.503/SP, daqueles expendidos por esta egrégia Turma no julgamento dos apelos interpostos contra a sentença que acolheu em parte os embargos à execução, inviabiliza-se novo exame dos recursos. De fato, o art. 1.040, inciso II, do CPC, só se revela aplicável quando o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior.

2. Acórdão mantido. Autos restituídos à egrégia Presidência do TJDFT.